Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728651-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ELAINE SOARES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA interpôs agravo interno (ID 28979836 - Pág. 1-9), com pedido de reconsideração, em face à decisão (ID28827767) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 28807055 - Pág. 1-16). Consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil e §2o, art. 265, do Regimento Interno do TJDFT, o relator “intimará o agravado a manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Deste modo, o pedido de reconsideração será apreciado após o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno. Intime-se a agravada para se manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de setembro de 2021